Tribunal: STM
Processo: 7000789-52.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000789-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): YARA MACEDO DA SILVA (OAB: GO18594) E MANOEL LEONILSON
BEZERRA ROCHA (OAB: GO18908)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão de 18 de
setembro de 2021, em que foi indeferido o pedido de sustentação oral, por
intempestividade, pelas razões retro apresentadas.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fdb0846

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000789-52.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: YARA MACEDO DA SILVA e MANOEL LEONILSON
BEZERRA ROCHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, deste Egrégio Superior
Tribunal Militar, com a alteração promovida pela Resolução nº 281,
de 6 de maio de 2020, é clara quando estabelece que o prazo para
requerer sustentação oral por ocasião do julgamento é contado a
partir da publicação da pauta e não da intimação.
Cumpria à Defesa acompanhar a publicação no DJE e peticionar nos
termos da legislação em vigor, requerendo a sustentação oral no
feito até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Ademais, o STF tem o entendimento de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à Defesa, não sendo causa de
nulidade.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
íntegra a Decisão de 18 de setembro de 2021, em que foi indeferido o pedido de
sustentação oral por intempestividade, pelas razões retro apresentadas.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fdb0846
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de NILTON
ANTONIO LIMA MAUTONE, em que requer o "juízo de retratação,
reconhecendo e provendo o presente Agravo para anular o julgamento do
recurso de apelação por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de sustentação oral formulado tempestivamente e com base em
permissivo legal e regimental" (autos nº 789-52.2021, evento 1).
Consta dos autos que, em 8 de setembro de 2021, foi publicada, no Diário de
Justiça Eletrônico, a pauta de julgamento para a sessão virtual em que estava
inserido o julgamento da apelação nº 7000850-44.2020.7.00.0000 (autos nº 850-
44.2020, evento 34). Em 17 de setembro de 2021, a Defesa requereu a
sustentação oral no feito (autos nº 850-44.2020, evento 45). E, em 18 de
setembro de 2021, proferi Despacho indeferindo o pedido de sustentação oral
por intempestividade (autos nº 850-44.2020, evento 48).
Em sessão de 20 a 23 de setembro de 2021, foi juntado o extrato da ata de
julgamento da Apelação (autos nº 850-44.2020, evento 65). E, em 7 de outubro
de 2021, a Defesa protocolou o presente recurso de Agravo Interno (autos nº
789-52.2021, evento 1), pleiteando a reforma da decisão que não admitiu o
pedido de sustentação oral por suposto cerceamento de defesa.
Ato contínuo, após publicação do Acórdão da Apelação (autos nº 850-
44.2020, evento 70), a Defesa opôs Embargos de Declaração em 25 de outubro
de 2021 (autos nº 850-44.2020, evento 81) e, em 10 de fevereiro de 2022, a
Defesa requereu novo pedido de sustentação oral por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração (autos nº 850-44.2020, evento 86).
Os Declaratórios foram distribuídos em 4 de novembro de 2021 (autos nº
802-51.2021, evento 1). A Defesa reiterou o pedido de sustentação oral nos
referidos Embargos (autos nº 802-51.2021, evento 26) e, em 24 de fevereiro de
2022, indeferi o pedido em razão do não cabimento de sustentação oral em
Embargos de Declaração, conforme expressa previsão no art. 76 do Regimento
Interno do STM[1] (autos nº 802-51.2021, evento 30). Os referidos Embargos
foram julgados e não acolhidos pelo Colegiado em 10 de março de 2022 (autos
nº 802-51.2021, evento 46).
No presente Agravo Interno, pretende obter a reforma da Decisão que não
admitiu o pedido de sustentação oral, tendo em vista que o indeferimento do
pedido teria, supostamente, causado prejuízos ao Agravante.
Aduz que "a publicação da pauta de julgamento do presente ocorreu via
Diário Judicial Eletrônico - DJE, na data de 08/09/2021 (evento nº 34), que
expediu intimação ao Agravante no evento de nº 37".
Salienta, em seguida, que "a ciência referente ao evento de nº 37 foi
confirmada na data de 16/09/2021 (evento de nº 44), assim no dia 17/09/2021 foi
protocolado o requerimento de sustentação no evento de nº 45, que foi
indeferido no evento de nº 48".
E prossegue: "Diante disso, tendo em vista que sua intimação foi confirmada
no dia 16/09/2021, sendo o protocolo do requerimento de sustentação oral
realizado no dia 17/09/2021, não há que se falar em intempestividade, pois que
foi formulado no prazo de 1 dia após ter tomado ciência da publicação da pauta,
agindo em data aprazada pelo Regimento Interno deste Tribunal".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fdb0846
A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, em 5 de novembro
de 2021, pugna para que seja negado seguimento ao vertente recurso pela
manifesta intempestividade recursal, com esteio no art. 13, inc. V, do RISTM
(autos nº 789-52.2021, evento 9).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 123 e § 2º do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
E em 18 de setembro de 2021, proferi Despacho indeferindo o pedido de
sustentação oral por intempestividade (autos nº 850-44.2020, evento 48). A
Defesa foi intimada em 22 de setembro de 2021 (autos nº 850-44.2020, evento
57). No dia seguinte, dia 23 de setembro, iniciou-se a contagem do prazo
recursal, e a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo Interno contra a
referida Decisão de indeferimento no dia 7 de outubro de 2021, ou seja, no
último dia do prazo recursal, logo, tempestivo.
Pretende a Defesa, no presente Agravo Interno, que a Decisão agravada seja
revista pelo Plenário deste STM, de modo a obter a reforma da r. Decisão que
não admitiu o pedido de sustentação oral. Aduziu que houve equívoco por parte
deste Relator, o que trouxe irreversíveis prejuízos ao Agravante, bem como
caracteriza claro cerceamento de defesa.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"Nos termos do art. 8º da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020,
que dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de
julgamento virtuais na Justiça Militar da União, com a alteração
promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, o pedido de
sustentação oral deve ser feito ao Ministro-Presidente em até 1 (um)
dia útil após a publicação da pauta.
Nesse sentido, tendo a pauta de julgamento do presente feito sido
publicada em 08.09.2021 (evento 34), a Defesa deveria ter
peticionado no processo eletrônico até o dia 09.09.2021. Todavia,
somente veio requerê-lo no dia 17.09.2021, sendo o pedido, desta
feita, intempestivo.
Assim, indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º,
inciso XXX, do RISTM.".
Como se verifica, consta dos autos que, em 8 de setembro de 2021, foi
publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, a pauta de julgamento para a
sessão virtual em que estava inserido o julgamento da apelação nº 7000850-
44.2020.7.00.0000 (autos nº 850-44.2020, evento 34).
A Defesa sustenta a tese de que a intimação é efetivada quando o intimado
realiza a consulta eletrônica, e que, tendo em vista que a patrona do Agravante

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 27/04/2022 17:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fdb0846
foi cientificada da intimação no dia 16/9/2021, sendo o protocolo do
requerimento
de sustentação oral realizado no dia 17/9/2021, não haveria que se falar em
intempestividade, pois foi formulado no prazo de 1 (um) dia após ter tomado
ciência da publicação da pauta, agindo em data aprazada pelo Regimento
Interno deste Tribunal.
Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, cumpre ressaltar que a
Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, deste Egrégio Superior Tribunal
Militar, com a alteração promovida pela Resolução nº 281, de 6 de maio de
2020, é clara quando estabelece que o prazo para requerer sustentação oral por
ocasião do julgamento é contado a partir da publicação da pauta e não da
intimação, como se vê, in verbis:
"Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no
RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à
Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos
autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta". Grifo nosso.
Assim, cumpria à Defesa acompanhar a publicação no DJE e peticionar nos
termos da legislação em vigor e requerer a sustentação oral no feito até o dia 9
de setembro de 2021, ou seja, 1 (um) dia útil após a publicação da pauta, porém,
só o fez no dia 17 de setembro de 2021 (autos nº 850-44.2020, evento 45), logo,
resta evidente a intempestividade do pleito.
A Defesa sustenta, outrossim, que "dada a relevância da sustentação oral,
haja vista sua influência no convencimento dos julgadores, o indeferimento de
sustentação oral viola os princípios do contraditório e da ampla defesa".
Entretanto, não assiste razão à Defesa, porquanto o STF tem o entendimento
de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à Defesa, não sendo
causa de nulidade, conforme disposto no Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº
38.103, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno e mantenho íntegra a Decisão de
18 de setembro de 2021, em que foi indeferido o pedido de sustentação oral, por
intempestividade, pelas razões retro apresentadas.
[1] Art. 76. Não haverá sustentação oral no julgamento do Agravo previsto no art.
123, de Embargos de Declaração e de Arguição de Suspeição e/ou Impedimento.